Tribunal: STF
Processo: RE 659375
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos
embargos declaratórios em agravo regimental. Princípios do
contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa
reflexa. Reexame de fatos. Impossibilidade. Precedentes.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação
infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência
das Súmulas nºs 636 e 279/STF.
3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise
de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou
reflexa à Constituição da República.
4. Agravo regimental não provido.